Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721228-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EUGENIO DA SILVA NEIVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO NEIVA AGRAVADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GASTER PARTICIPACOES S/A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. Agravam os credores contra decisão (id 17403513) da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das devedoras para atingir os sócios/administradores e empresas integrantes do grupo econômico, ao fundamento de que o cumprimento de sentença se encontra suspenso em razão da submissão das devedoras à recuperação judicial (Lei 11.101/05, art. 6o, §4o). 2. Observo, mediante consulta ao PJe, que o processo de origem (0732644-53.2018.8.07.0001) já foi sentenciado (id 103249001 – autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 04/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR